Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO FISCAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OUTRO ENDEREÇO PARA A COMUNICAÇÃO PELO FISCO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DECRETO 18.955/1997. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo ônus do demandante, provar de forma inequívoca a ilegalidade, encargo processual não cumprindo nos autos.
2. Conforme o art. 29, inciso I, alínea “c”, item 2 e § 1o do Decreto no 18.955/1997, a inscrição do contribuinte do ICMS pode ser suspensa quando constatada a cessação da atividade no endereço para o qual concedida a inscrição. Nesse caso a sua notificação será pessoal ou por edital. Inexistindo outro endereço cadastrado para a comunicação pessoal do contribuinte, a única possibilidade remanescente é a realização por via de edital.
3. Inexistindo qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade a justificar o reconhecimento de nulidade do ato administrativo, descabida a pretensão de sua anulação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.